Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711839-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYL COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CYL COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0713514-04.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, formulado pela autora, ora agravante, cujo objetivo era o desbloqueio de conta bancária. Em suas razões (ID 45220766), informa que o Banco do Brasil bloqueou sua conta bancária em virtude de suspensão do CNPJ por ato da Receita Federal. Aduz que impetrou Mandado de Segurança contra a decisão administrativa da Receita Federal para que seu CNPJ fosse restabelecido e que obteve decisão liminar em que o Juízo Federal determinou a suspensão dos procedimentos administrativos que culminaram na suspensão do CNPJ e o restabelecimento deste. Assevera que, apesar disso, o Banco do Brasil não procedeu ao desbloqueio de sua conta, razão por que ajuizou ação em face do referido banco, com pedido liminar de desbloqueio. O Juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido liminar. Diante disso, argumenta que a decisão merece reforma, porquanto, de acordo com a agravante, não é possível ignorar a decisão proferida no Mandado de Segurança que restabeleceu sua situação cadastral perante a Receita Federal. Alega, ademais, que o banco se nega a fornecer os motivos pelos mantém a conta bloqueada. A esse respeito, pugna, inclusive, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, para inverter o ônus da prova. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, porquanto está impedido de exercer sua atividade empresarial, além de outras consequências decorrentes do bloqueio. O agravante pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, o benefício já fora concedido pelo Juízo de origem no ID 153857453. Posto isso, requer a concessão da medida liminar para compelir o Banco do Brasil a desbloquear sua conta bancária. No mérito, a confirmação da liminar para reformar a decisão agravada. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça no ID 153857453. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 45240397. Na petição de ID 45243844 a agravante informa que formulou pedido de desistência da ação na origem. É a síntese do necessário. DECISÃO Tendo em vista que a agravante informou, por meio da petição de ID 45243844, que formulou pedido de desistência da ação proposta no Juízo de origem, não mais subsiste o interesse na tutela recursal pleiteada no presente agravo de instrumento. Impõe-se, diante disso, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal da agravante. Julgo, portanto, prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator